Tribunal: TJDFT
Processo: 0729629-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMO. CONTRATO EM DUPLICIDADE. VALIDADE QUESTIONADA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. VALORES DISPONIBILIZADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Inobstante questionada a validade do contrato de empréstimo pactuado em duplicidade, a incipiente fase processual não permite formar precoce convicção quanto à probabilidade necessária (art. 300 do CPC) para sustar, em sede de antecipação de tutela, a cobrança das respectivas prestações, pois o valor do empréstimo foi efetivamente disponibilizado ao agravante, propiciando a existência, por ora, de um débito concreto a ser saldado.
2. RECURSO NÃO PROVIDO.